Tribunal: TJPA
Processo: 0811385-71.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811385-71.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA ANDRADE TOLEDO

IMPETRADO: SEDUC, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGPPS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS contra acórdão que concedeu segurança a servidora pública estadual, reconhecendo violação ao devido processo legal e determinando a suspensão do retorno às atividades e a devolução do processo administrativo de aposentadoria ao órgão previdenciário para a regular intimação da impetrante. Alegação de omissão e contradição quanto à ciência da servidora sobre o indeferimento do pedido de reconsideração e aplicação do art. 75 da Lei Estadual nº 8.972/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao:
(i) deixar de reconhecer a ciência da servidora acerca do indeferimento do pedido de reconsideração;

(ii) não aplicar o disposto no art. 75 da Lei Estadual nº 8.972/2020 quanto à ausência de efeito suspensivo aos recursos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de notificação formal da servidora acerca do indeferimento do pedido de reconsideração, destacando violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
4. A alegação de ciência por meio de ligação telefônica não supre a formalidade exigida pelo art. 35 da Lei Estadual nº 8.972/2020, que impõe comunicação formal e comprovável.
5. A aplicação do art. 75 da mesma lei foi devidamente analisada, concluindo-se que, independentemente da ausência de efeito suspensivo, a Administração Pública deveria garantir a intimação formal da interessada.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados, tampouco foi demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material conforme exige o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Estado do Pará
e pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, contra o Acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos autos do Mandado de Segurança (proc. nº 0811385-71.2025.8.14.0000), que concedeu a segurança pleiteada.

Vejamos a ementa do julgado embargado:

“
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PELO IGEEPS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO PELA SEDUC DE RETORNO IMEDIATO ÀS ATIVIDADES. PREJUÍZO À DEFESA DA SERVIDORA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado por servidora estadual contra ato atribuído à Coordenadoria de Cadastro e Habilitação do IGEEPS e ao Secretário de Estado de Educação, sustentando nulidade no processo administrativo de aposentadoria em razão da ausência de intimação do indeferimento do pedido de reconsideração, com determinação de imediato retorno às atividades sem ciência prévia da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação formal da decisão administrativa que indeferiu pedido de reconsideração, no processo de aposentadoria da servidora, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado. Os documentos juntados evidenciam a inexistência de comprovação da ciência da impetrante quanto ao indeferimento do pedido de reconsideração, antes do envio dos autos à SEDUC.

4. A ausência de intimação viola os arts. 5º, LIV e LV, da CF/88, e a Lei Estadual nº 8.972/2020, que asseguram o contraditório e a ampla defesa em processos administrativos.
5. O vício formal, consistente na omissão administrativa em cientificar a interessada, caracteriza nulidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, STJ e desta Corte.

6. Não compete ao Judiciário reexaminar o mérito administrativo do pedido de aposentadoria, mas apenas declarar a nulidade por inobservância das garantias constitucionais processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Segurança concedida para anular o ato que determinou o retorno da servidora às atividades e determinar a devolução do processo administrativo de aposentadoria ao IGEEPS para a regular intimação da impetrante. À unanimidade.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação válida do servidor acerca da decisão administrativa que indefere pedido de reconsideração configura cerceamento de defesa e nulidade por violação ao devido processo legal. 2. No processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados em todas as fases decisórias, sob pena de nulidade do ato praticado.
”

Em suas
razões recursais
(id 31018251), o embargante defende o cabimento do recurso interposto com efeitos modificativos, com fundamento no art. 1.022, II do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

O Estado do Pará e o IGEPPS alegam, inicialmente, que houve omissão quanto à análise de documentos relevantes acostados pela impetrante aos autos, notadamente aquele que demonstraria que, no mesmo ato administrativo, foi comunicada a negativa do pedido de reconsideração e o imediato retorno às atividades, conforme indicado na petição inicial.

Afirmam que o acórdão embargado desconsiderou o conteúdo do referido documento, que comprovaria que a impetrante/embargada tinha plena ciência da decisão administrativa, sendo, portanto, incabível a alegação de cerceamento de defesa.

Os embargantes também sustentam que a decisão embargada é omissa em relação aos efeitos do pedido de reconsideração, uma vez que a Lei Estadual nº 8.972/2020, em seu art. 75, estabelece que os recursos administrativos, salvo disposição em contrário, não possuem efeito suspensivo.

Alegam que a decisão judicial desconsiderou que a servidora deveria ter retornado imediatamente às atividades, por inexistir efeito suspensivo no recurso por ela interposto.

Ademais, pontuam omissão quanto à análise da exaurida instância administrativa, argumentando que a autora foi contemplada com o devido contraditório e ampla defesa, por ter apresentado recurso e pedido de reconsideração, os quais foram regularmente analisados, e que não há mais recurso cabível no âmbito administrativo. Por conseguinte, a concessão da segurança teria sido desprovida de finalidade jurídica útil, violando os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e contradições apontadas e, sendo o caso, atribuir efeitos modificativos ao julgado para denegar a segurança, sob pena de afronta aos artigos 1.022, II, do CPC e 93, IX da Constituição Federal.

Em contrarrazões, a impetrante, ora embargada,
MARIA AUXILIADORA ANDRADE TOLEDO
, argumenta que os embargos opostos são manifestamente protelatórios e desprovidos de fundamento, devendo ser rejeitados de plano. Assevera que não há omissão a ser sanada, posto que os documentos apresentados foram devidamente analisados no acórdão embargado, e que a alegação de ausência de manifestação quanto ao artigo 75 da Lei Estadual nº 8.972/2020 não se sustenta, uma vez que o julgado enfrentou a questão central do cerceamento de defesa de forma suficiente e fundamentada.

A embargada aponta a inexistência de omissão quanto ao artigo 75 da Lei Estadual n° 8.972/2020, bem como, que a pretensão recursal configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração. Alega que a ausência de intimação formal acerca do indeferimento do pedido de reconsideração violou frontalmente os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, devidamente reconhecidos no acórdão embargado.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de requisitos legais ou, subsidiariamente, seu não acolhimento. Pleiteia ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC), bem como a condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra Acórdão prolatado pelo Colegiado da Seção de Direito Público que concedeu a segurança em favor da impetrante, ora embargada, reconhecendo a existência de violação a direito líquido e certo e, em consequência,
determinada a suspensão da determinação de retorno da servidora às atividades e a devolução do processo administrativo de aposentadoria ao IGEPPS para a regular intimação da impetrante, julgando extinto o feito, com resolução de mérito,
determinando a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que deliberou o
retorno da servidora às atividades e a devolução do processo administrativo de aposentadoria ao IGEPPS para a regular intimação da impetrante.

Conforme relatado, os embargantes argumentam, em síntese, a existência de omissões e contradições na decisão embargada, afirmando que a servidora foi comunicada acerca da negativa do pedido de reconsideração e da necessidade de imediato retorno às atividades, inexistindo cerceamento de defesa, assim como, alega que o
decisum
é omisso em relação aos efeitos do pedido de reconsideração, destacando que a Lei Estadual nº 8.972/2020, em seu art. 75, estabelece que os recursos administrativos não possuem efeito suspensivo.

Todavia, a irresignação dos embargantes não merece prosperar, devendo ser integralmente mantido o Acórdão embargado.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que a questão central do mandado de segurança referente à configuração de violação ao devido processo legal administrativo foi expressamente enfrentada, considerando que restou demonstrada a ausência de notificação formal da servidora acerca do indeferimento do seu pedido de reconsideração no feito administrativo.

Importa contextualizar que a parte embargada, Sra.
Maria Auxiliadora Andrade Toledo, é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora, lotada na Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, bem como, efetuou requerimento administrativo de Aposentadoria por Idade e Tempo de Serviço Público, protocolado em 17/05/2021, gerando o processo de aposentadoria n° 2021/524155 (id 27415319).

Por conseguinte,
após trâmite inicial junto à SEDUC, o feito administrativo foi encaminhado ao IGEPREV à época, atual IGEPPS (Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará). O órgão previdenciário, após instruir o feito, indeferiu o pedido de aposentadoria, tendo que a servidora, tomou ciência na data de 21/07/2024, conforme Notificação (id 27415320).

Posteriormente, a impetrante efetuou a interposição de Recurso Administrativo (nº 2024/1025860) contra a decisão de indeferimento, este também foi indeferido pelo IGEEPS, conforme ciência em 21/01/2025.

Em seguida, a impetrante protocolou Pedido de Reconsideração nº 2025/2166745, o qual igualmente foi indeferido por decisão proferida em 24/03/2025 pelo IGEPPS.

Neste ponto, como restou consignado no acórdão embargado, destaquei que na manifestação
do IGEEPS
, a
Diretora de Previdência determinou a ciência da servidora acerca da decisão de ratificação do indeferimento, entretanto, não constam nos autos qualquer comprovação de notificação da servidora para ciência da decisão administrativa do IGEPPS de indeferimento do pedido de reconsideração.

Vale ressaltar, ainda, que o processo administrativo foi encaminhado pelo IGEEPS diretamente à SEDUC em 11/04/2025, sem que a impetrante tivesse ciência prévia sobre os motivos e fundamentos do indeferimento do pedido de reconsideração, não sendo possível admitir como intimação regular a suposta comunicação feita via ligação telefônica, desta forma, conclui-se que a inobservância do procedimento adequado de notificação da recorrida, configura
violação do direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa da servidora no processo administrativo.

Assim, o acervo probatório constante dos autos, demonstra de forma inequívoca a ausência de comunicação formal da servidora acerca do resultado do pedido de reconsideração em sede de processo administrativo de aposentadoria, inexistindo qualquer contradição ou omissão no acórdão embargado.

Quanto ao artigo 75 da Lei Estadual n° 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado, destaco que não há nenhuma omissão na decisão embargada. Por oportuno, destaco o teor do dispositivo:

“Art. 75. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.

§1º Havendo relevante fundamento e justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade a quem couber julgar o recurso poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.”

Destarte, verifica-se que o dispositivo em destaque
estabelece que os recursos administrativos, salvo disposição em contrário, não possuem efeito suspensivo, pelo que inexiste qualquer omissão.

Assim, a decisão embargada não contraria o teor do artigo citado e na verdade não se aplica à hipótese em análise, isto porque, o aresto reconheceu a irregularidade em processo administrativo, decorrente na ausência de intimação da servidora acerca da decisão de indeferimento, violando o devido processo legal, desta forma, independentemente, da existência ou não da possibilidade de interposição de recurso, competia à Administração Pública observar o procedimento adequado para intimar a servidora sobre a decisão, nos termos do artigo 35 da referida Lei n°

“DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Art. 35.
O órgão ou entidade competente perante o qual tramita o processo administrativo

determinará a intimação do interessado para ciência de decisão
ou efetivação de diligências.

§1º A intimação deverá conter
:

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - data, hora e local em que deve comparecer;

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;

V - prazo para a prática do ato;

VI - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VII - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§2º A intimação pessoal deverá utilizar qualquer meio que possibilite a comprovação do seu recebimento.”

No caso vertente, resta inequívoca a ausência de omissão no acórdão embargado, pois claramente o órgão competente não observou o procedimento e a formalidade para realizar a comunicação da decisão e ciência da servidora.

Por fim, destaco que os embargos não se prestam a rediscutir os fundamentos da decisão nem a provocar a revisão do juízo anteriormente firmado, sob pena de malferimento à natureza integrativa do recurso, como estabelece o artigo 1.022 do CPC.

Diante disso, não havendo vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, rejeitam-se os embargos, mantendo-se incólume o teor do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

REJEITO-OS
, por inexistirem os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ratificando integralmente os fundamentos e conclusões da decisão embargada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 06/05/2026